Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-15.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001247-15.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE E OMISSÃO QUANTO AO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE TUTELA DE URGÊNCIA COM IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela consumidora autora alegando contradição no acórdão por não análise das provas e omissão quanto ao depósito judicial do Id. 70646884. Embargos também opostos pelo Banco Ficsa S/A quanto à ausência de manifestação sobre revogação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão por suposta falta de análise das provas que fundamentaram o reconhecimento da validade contratual; e (ii) saber se há omissão por ausência de manifestação expressa sobre o levantamento do depósito judicial e sobre a revogação da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste contradição no acórdão embargado, pois o reconhecimento da validade contratual decorreu de análise detalhada dos documentos apresentados, incluindo Cédula de Crédito Bancário com dados pessoais da autora, sua assinatura e documentos de identificação.

A consumidora reconheceu em audiência que os documentos anexados eram seus, nunca os perdeu ou foi vítima de roubo, não buscou cancelar o contrato administrativamente e confirmou o recebimento do TED em sua conta bancária.

Existe omissão quanto ao levantamento do valor depositado judicialmente sob o Id. 70646884, sendo necessário suprir tal lacuna.

A revogação da tutela de urgência decorre automaticamente da improcedência da ação, dispensando manifestação expressa, não configurando omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da consumidora parcialmente providos para autorizar o levantamento do depósito judicial. Embargos do banco rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A revogação da tutela provisória decorre automaticamente da improcedência total da ação, dispensando manifestação expressa. 2. Constitui omissão sanável a ausência de pronunciamento sobre levantamento de depósito judicial efetuado pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 309, III, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJ-SP, EDcl 1.004.731-92.2021.8.26.0452, Rel. Marcio Bonetti, 6ª Turma Recursal Cível, j. 08.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8001247-15.2021.8.05.0199
,
figurando
como Embargantes e Embargados

MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE ALMEIDA SANTOS
e

BANCO FICSA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER
PARCIAL
MENTE

OS
ACLARATÓRIOS AFORADOS POR
MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE ALMEIDA SANTOS, REJEITANDO OS EMBARGOS OPOSTOS POR
BANCO FICSA S/A
.

Sala de Sessões, em de 2022

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau/Relator